Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708943-98.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MEZAK BRAGA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. REALIZAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade dos fornecedores de serviços na hipótese é objetiva, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC. 2. A ausência de prova de conduta ilícita imputável ao Banco Réu exclui a responsabilidade da instituição pelos fatos alegados pelo Autor. 3. O Autor admite a realização dos procedimentos digitais e a conclusão das contratações, assim como a instrução processual demonstra que teve atuação determinante no desenrolar dos fatos na forma como sucederam, pois agiu com flagrante incúria ao firmar os ajustes; primeiro, porque a proposta apresentada na inicial era obviamente inexequível, pois o valor final para pagamento em 5 anos e 8 meses era inferior ao valor disponibilizado na conta corrente dele a título de empréstimo; segundo, porque o Autor firmou contratos, assumiu obrigações, realizou uma sucessão de operações e recebeu valores que obviamente não condiziam com o resultado almejado. 4. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta do Banco Réu apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 30, 34 e 35, todos do Código de Defesa do Consumidor e 171, inciso II, do Código Civil, e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, aduzindo que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, há provas nos autos da conduta ilícita da parte recorrida, no que se refere à proposta de empréstimo na modalidade portabilidade por meio de correspondente bancário, ao argumento de não ter sido observada a concretização das operações financeiras pactuadas. Assevera que não deve ser responsabilizado devido a falta de informações claras por parte da instituição financeira recorrida, acrescentando que em momento algum pretendia contrair novos empréstimos e que a relação de consumo em exame impõe a inversão do ônus da prova. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários recursais. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 41.774 (ID Num. 44685649 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, 30, 34 e 35, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “nesse contexto, não é possível imputar a responsabilidade ao Réu, pois não praticou conduta ilícita, na medida em que transferiu os valores dos empréstimos contratados ao Autor e realizou os descontos no contracheque dele conforme havia sido ajustado entre as partes” (ID Num. 41241962 - Pág. 5). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 171 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto à alegada afronta ao enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017